Tribunal: CARF
Processo: 10855.904879/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.904879/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.826 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2022
Recorrente
PANNA RECURSOS HUMANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 12993.41178.131010.1.7.02-0885, em 13.10.2010, e-fls. 15-
32, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$44.557,36 do ano-calendário de 2008, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.904879/2013-96
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904879/2013-96

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-14:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
141.262,30 [...]
141.262,30
CONFIRMADAS [...]
109.369,32 [...]
109.369,32

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 44.557,36
Valor na DIPJ: R$ 44.557,36
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 180.475,04
IRPJ devido: R$ 135.917,68
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 12993.41178.131010.1.7.02-0885 31762.92642.140809.1.7.02-0620
20027.39379.140809.1.7.02-0578
18217.09393.300909.1.7.02-0027
41879.23465.300909.1.7.02-7120
03523.08643.300909.1.7.02-3774
32732.13944.181209.1.7.02-4728 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-106.992, de 14.05.2020, e-fls. 82-97:
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, ACORDAM os
julgadores da 6a Turma da DRJ-RPO, por unanimidade de votos, em julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, RECONHECER EM
PARTE o direito creditório, no valor adicional de R$ 29.316,34 e HOMOLOGAR
PARCIALMENTE as compensações declaradas, até o limite desse direito, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904879/2013-96

Notificada em 14.07.2020, e-fl. 105, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.08.2020, e-fls. 107-112, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. PRELIMINARMENTE
2.1 DA TEMPESTIVIDADE O presente recurso se mostra tempestivo, uma vez
que a intimação do Acórdão Recorrido ocorreu em 10/07/2020, por meio de abertura
de mensagem na Caixa Postal do sistema E-Cac.
Ocorre que a contagem de prazos para prática de atos processuais encontram-se
suspensos, conforme determinação do artigo 6o da PORTARIA RFB No 4105, DE 30
DE JULHO DE 2020: [...]
Portanto, é tempestivo o presente Recurso Voluntário.
2- DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
ANTE O CARÁTER RECURSAL DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Conforme disposto no art. 74, §11 da Lei no 9.430/96, os recursos
administrativos obedecem ao rito processual do Decreto no 70.235/1972 e enquadram-
se no art. 151, III do CTN. Assim, em razão da natureza impugnatória do presente
recurso, suspende a exigibilidade do crédito.
Assim, resta evidente o caráter impugnatório do recurso administrativo, com a
consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
2.2. DA EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO ABANDONO
Questão de alta importância diz respeito ao andamento deste processo, que viola
as garantias processuais previstas na Constituição Federal.
Conforme destacado no tópico dos fatos, o presente autos de processo
administrativo ficou parado, engavetado, por mais de 05 anos, sem qualquer tipo de
movimentação ou justificativa pela demora na análise da manifestação de
inconformidade.
O referido processo foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), em 24.01.2014.
E somente em 14.05.2020 processo restou finalmente julgado, resultando no
acórdão recorrido.
Vale lembrar que a Constituição Federal consagra no art. 5o, LXXVIII, o direito
à razoável duração do processo, seja no âmbito judicial, seja no administrativo, [...].
A demora no julgamento do recurso provoca insegurança jurídica, vez que no
ano de 2020 ainda se discute débitos referentes ao ano de 2008.
Portanto, diante total abando com este processo, parado sem qualquer tipo de
movimentação por mais de 5 anos, não há dúvidas de que houve violação do artigo 5o,
LXXVIII, da Constituição Federal e do art. 24 da Lei 11.457/07, devendo ser
declarado extinto o processo administrativo sem análise do mérito e sem qualquer tipo
de lançamento contra o contribuinte.
3. COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA
Adentrando ao mérito da questão analisada, sobre as retenções na fonte do
Imposto de Renda, verifica-se que o acórdão recorrido analisou de forma parcial a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente.
Portanto acórdão deve ser reformado a fim de confirmar as retenções.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904879/2013-96

3.1. MEIOS DE PROVA SUFICIENTES
No que tange à comprovação das retenções, convém esclarecer que os meios
apresentados não apenas no presente Recurso, como também na manifestação de
inconformidade, são suficientes para demonstrar as retenções do imposto de renda
declaradas na DCOMP.
Conforme podemos verificar na planilha de Item 19do Acórdão, não houve
alteração nos CNPJ conforme solicitado para reanalise, o que certamente iria impactar
nas compensações.
Todas as solicitações não foram atendidas para alteração do CNPJ.
Assim, se faz necessário a retificação da DIPJ 2009 quanto as alterações de
CPNJ, e uma nova análise de crédito.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. DO PEDIDO
Diante de todo exposto, requer que seja acolhido o presente Recurso, a fim de:
a) Conceder o efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, em
virtude do presente Recurso.
b) Julgar o processo extinto sem resolução do mérito, em vista da perempção
decorrente do abandono do processo, que violou o direito à razoável duração do
Processo administrativo previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, cuja
aplicação é imediata nos termos do §1o do art. 5o da CF;
Julgar procedente o pedido, a fim de Assim, de retificar a DIPJ 2009 quanto as
alterações de CPNJ, e uma nova análise de crédito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$15.241,02 (R$44.557,36 – R$29.316,34) referente ao ano-calendário de
2008 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904879/2013-96

subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904879/2013-96

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Ônus da Prova
A Recorrente diz que é necessária a retificação da DIPJ.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904879/2013-96

do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional). “A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento” (art. 147 do Código Tributário Nacional). A
dedução esclarecida pela Recorrente, então, não está evidenciada.
Prescrição Intercorrente
A Recorrente diz que ocorreu a prescrição intercorrente.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece as atribuições
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esta é a
legislação processual a ser aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição intercorrente e as determinações
constantes no art. 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904879/2013-96

pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904879/2013-96

no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904879/2013-96

O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de :
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As divergências
apontadas pela Recorrente não estão comprovadas. As informações constantes na peça de defesa
não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no processo elementos de prova
mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do
art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade
material.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-106.992, de 14.05.2020, e-
fls. 82-97, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
5. De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação
dos dados disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório
automático em litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico
de critérios de baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito
e dos débitos compensados.
6. São apreciadas também todas as razões de fato e de direito, em conjunto com
os meios de prova ofertados pela interessada em sua manifestação de inconformidade,
em obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal.
7. O presente processo tem por objeto a utilização de direito creditório que teria
origem em saldo negativo de IRPJ da pessoa jurídica CNPJ 01.493.470/0001-05
(Panna - Recursos Humanos Ltda.), conforme consta no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, sob número 12993.41178.131010.1.7.02-0885: [...]
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904879/2013-96

8. Tal empresa, de CNPJ 01.493.470/0001-05, foi sucedida por incorporação em
13/07/2012 pela empresa de CNPJ 02.715.053/0001-14 (Panna Recursos Humanos e
Terceirização Ltda.) titular deste processo administrativo. [...]
9. Não houve reconhecimento do direito creditório, em vista da não
confirmação de parte das retenções de imposto de renda informadas pela contribuinte
no demonstrativo de crédito do PER/DCOMP. Dos R$ 141.262,30 informados,
somente R$ 109.369,32 foram confirmados pelo Despacho Decisório.
10. Além disso, enquanto na DIPJ-Declaração de Rendimentos constam
parcelas de composição do crédito no valor total de R$ 180.475,04, a contribuinte
indicou no PER/DCOMP somente R$ 141.262,30. Regularmente intimada, ela não se
manifestou a respeito.
11. Dessa forma, ainda que as retenções do imposto fossem integralmente
confirmadas (o que não ocorreu), o saldo negativo resultante do confronto entre o
IRPJ devido (R$ 135.917,88) com as parcelas de crédito informadas (R$ 141.262,30)
seria, no máximo, de R$ 5.344,61, e não de R$ 44.557,36.
12. Conclui-se que a contribuinte equivocou-se no preenchimento do
Demonstrativo de Crédito elaborado na Declaração de Compensação.
13. Nesse contexto, é importante destacar que cabe à contribuinte zelar pelo
cumprimento de suas obrigações acessórias bem como pelo correto preenchimento e
encaminhamento de seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à
Administração Tributária.
14. No entanto, em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da
economia processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa,
assegurados pelo ordenamento jurídico vigente, é entendimento desta Turma de
Julgamento que as divergências entre as diversas declarações apresentadas pela
interessada, ainda que referidas aos valores das antecipações mensais e os modos de
extinção delas, podem, nesse caso, ser supridos por esta instância administrativa, de
forma a tornar possível a apreciação do direito creditório utilizado para a compensação
dos débitos declarados.
15. Continuando, consulta à DIPJ-Declaração de Rendimentos apresentada e
regularmente processada permite a consolidação dos dados a seguir, relativos às
estimativas mensais do período: [...]
16. O demonstrativo acima indica que houve a apuração de estimativas no valor
total de R$ 135.917,68, a serem extintas mediante utilização do IRRF (R$ 95.632,15),
imposto de renda sobre ganhos no mercado de renda variável (R$ 332,14), restando
um IRPJ a pagar de R$ 39.953,30, a ser declarado em DCTF.
17. Nas DCTFs correspondentes informou a contribuinte pagamentos no
montante de R$ 47.787,37,os quais foram integralmente confirmados no Sistema SIEF
e se encontram regularmente alocados aos débitos declarados em DCTF: [...].
18. No que se refere ao imposto incidente sobre ganhos no mercado de renda
variável, não houve qualquer manifestação da contribuinte sobre o assunto.
19. No tocante ao imposto de renda retido na fonte, não houve a confirmação de
parte das retenções (R$ 37.812,63), conforme demonstrativo (parcial): [...].
20. Nesse sentido, compulsando-se a Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
que disciplina a compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na
declaração, verifica-se que esta foi condicionada à apresentação dos respectivos
comprovantes de retenção: [...].
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904879/2013-96

21. De outro giro, o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966, prescreveu a observância da guarda dos documentos
que acobertam a escrituração, [...].
22. Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-
lei n.o 486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 210 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 1.041, de 11 de janeiro
de 1994 (RIR/94): [...].
23. Tal determinação legal também se encontra no artigo 264, do RIR/1999
(Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1.999), [...].
24. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória
à pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
25. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos
pagamentos, da antecipação do imposto de renda devido ao final do período de
apuração confrontado na declaração de rendimentos da contribuinte,
independentemente do recolhimento do valor retido pela fonte pagadora, hipótese na
qual desta última será exigida o cumprimento da respectiva obrigação tributária, por
ser a responsável legal pelo pagamento do imposto efetivamente descontado da
contribuinte, sob pena de responder pelo crime de apropriação indébita.
26. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de
Rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas
de regência (art. 733 do RIR/99).
27. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas, demonstrativos, extratos das contas correntes, notas fiscais, recibos,
escrituração contábil e fiscal, guias de recolhimento, ou quaisquer outros, sem o
comprovante de retenção ou informe de rendimentos, não se mostra suficiente para
comprovar a efetividade da retenção da contribuição pelas fontes pagadoras. [...]
28. Por outro lado, é por meio da obrigação acessória de apresentação da DIRF
que a fonte pagadora dá a conhecer à Receita Federal do Brasil – RFB a retenção
efetuada em favor do beneficiário dos rendimentos pagos (art. 929 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
RIR/99), servindo de instrumento de controle fiscal na conferência da existência e
montante da antecipação efetuada pelo contribuinte.
29. Por ser obrigação acessória cujo preenchimento e apresentação é da
responsabilidade da fonte pagadora dos rendimentos, responsável pela retenção do
imposto/contribuição incidente sobre os rendimentos envolvidos, portanto, por se
tratar de terceiro em relação ao contribuinte que recebe os rendimentos, o tributo
declarado como retido e recolhido pode ser aceito como antecipação a compor o saldo
negativo da CSLL, ou do IRPJ, conforme o caso, desde que os rendimentos
correspondentes tenham sido oferecidos à tributação.
30. A contribuinte apresenta a planilha de fls. 60/65 por meio da qual pretende
esclarecer e elucidar os motivos e as razões pelas quais parte das retenções no imposto
não foram confirmadas. Entre eles indicam alterações ou erros no CNPS das fontes
pagadoras, desconsideração de retenções presentes em notas fiscais pelas fontes
pagadoras, percentuais incorretos, entre outros motivos.
31. Além da planilha não houve a apresentação de comprovantes/informes de
rendimentos ou de quaisquer outros documentos.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904879/2013-96

32. Consultas às DIRFs das fontes pagadoras indicam retenções em nome dos
CNPJs números 01.493.470/0001-05, 01.493.470/0002-88 e 01.493.470/0004-40. [...]
33. Consolidando-se, por CNPJ e por código de receita, tem-se os
demonstrativos: [...].
34. Esclareça-se que o código de receita 1708 refere-se às retenções do imposto
incidente sobre rendimentos de prestação de serviços, enquanto os códigos 3426 e
6800 tratam de retenções sobre rendimentos de aplicações financeiras, sendo este
último (6800) relativo a fundos de investimentos. Consolidando-se as retenções para
estes códigos, tem-se o demonstrativo:
35. Para melhor elucidação, faz-se o detalhamento por fonte pagadora: [...].
36. Continuando, as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras dos rendimentos
somente podem ser utilizadas como antecipação do imposto e/ou contribuição
devidos, ou no encerramento do período de apuração, sendo passível de dedução,
desde que oferecidos os rendimentos correspondentes à tributação, a teor do artigo 2o,
§ 4o, III, e artigo 28, ambos da lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Confira-se,
na redação dada pelo RIR/99 (Decreto número 3.000, de 26 de março de 1.999,
vigente à época de ocorrência do fato gerador), no artigo 229: [...].
37. A partir da redação dos dispositivos legais acima transcritos, conclui-se que
somente podem ser aproveitadas como dedução as retenções do imposto cujas receitas
tenham sido, obrigatoriamente, oferecidas a tributação, durante o próprio período de
apuração.
38. Consulta à DIPJ do período indica que foram oferecidas à tributação
Receitas de Prestação de Serviços (R$ 12.596.827,98) em valores superiores aos
rendimentos presentes em DIRF (R$ 11.585.319,11) sobre os quais incidiram o
imposto retido de R$ 115.855,84.
39. No entanto, em relação às Receitas Financeiras, foi oferecida à tributação
somente a quantia de R$ 9.704,56, valor este equivalente a 9,78% dos rendimentos
presentes em DIRF para os códigos 3426 e 6800 (R$ 99.242,83), razão pela qual
somente 9,78% das retenções são consideradas para fins de dedução, resultando no
montante de R$ 1.590,81 (= 9,78% de R$ 16.268,26). Confira-se na cópia da DIPJ
correspondente: [...].
40. Em vista desse fato, são consideradas como dedutíveis no período, para o
código de receita 1708, retenções no valor de R$ 115.855,84 e, para os códigos 3426 e
6800, retenções no montante de R$ 1.590,81, num total de R$ 117.446,65.
41. Concluindo, considerando-se retenções no imposto no valor total de R$
117.446,65, bem como os pagamentos efetuados e alocados aos débitos declarados em
DCTF, na quantia de R$ 47.787,37, apura-se, para o período, saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 29.316,34 e reconhece-se direito creditório de igual valor, conforme
demonstrativo: [...]
42. A Administração Tributária possibilita à contribuinte o acesso a todas as
DIRF apresentadas, por meio do Serviço e-CAC.
43. Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM
PARTE a manifestação de inconformidade, RECONHECER PARCIALMENTE o
direito creditório em litígio, no valor original de R$ 29.316,34 e HOMOLOGAR EM
PARTE as compensações declaradas, até o limite desse direito.
Princípio da Legalidade
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.826 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904879/2013-96

Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital